Tribunal: TJDFT
Processo: 0725949-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725949-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO CARVALHO TERRA DE FARIA AGRAVANTE: G. R. T. D. F. AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por G. R. T. D. F. contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento (autos de no 0711725-49.2023.8.07.0007), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 162774410). 2. A antecipação de tutela recursal foi deferida (ID no 48607573). 3. Contudo, em 15/8/2023 foi proferida sentença que julgou procedente o pedido inicial (proc. no 0711725-49.2023.8.07.0007, ID no 168646075). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (proc. no 0711725-49.2023.8.07.0007), foi prolatada sentença que julgou procedente o pedido inicial (ID no 168646075). 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 9. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Para que surta os efeitos jurídicos correspondentes e não haja um pedaço de vida sem proteção jurídica, a decisão que antecipou a tutela recursal fica estabilizada (ID no 48607573) entre sua prolação e a data da sentença na origem. 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO